Tribunal: STF
Processo: Rcl 62153
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pela 4ª Vara Criminal de Manaus/AM que teria desrespeitado o que decidido pelo STF no RE 603616, Tema 280 da sistemática da repercussão geral.



    Argumenta que a autoridade reclamada, ao não reconhecer, no trâmite da ação penal originária, hipótese de ofensa a inviolabilidade domiciliar afrontou decisão de efeito vinculante exarads por este Supremo Tribunal Federal, haja vista ter restado patente “ irregularidades do ato policial, por invasão de domicílio e prisão sem mandado judicial de busca e apreensão”. 



    Pugna, liminarmente, “seja deferida medida liminar para suspender o processo criminal n.º 0205230-58.2017.8.04.0001”. 



    No mérito, requer “seja, ao final, julgada procedente a presente reclamação constitucional para que seja declarada a NULIDADE da prisão do reclamante e sua esposa, e de todo o ato processual por irregularidades do ato policial, por invasão de domicílio e prisão sem mandado judicial de busca e apreensão, nos termos da REPERCUSSÃO GERAL N.º 280, e a responsabilidade criminal, civil e disciplinar da autoridade policial e de todos os policiais civis que participaram da ação”.



    É o relatório. Decido. 



    1. A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 280 da repercussão geral.



    Com efeito, como denota-se da próprio narrativa processual deduzida pelo reclamante, - no qual menciona o agendamento de “audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 14.09.2023” - a ação penal originária ainda está em trâmite inicial, a revelar que o tema relacionado a inviolabilidade domiciliar ainda não foi exaustivamente apreciado nem em sede de 1° grau de jurisdição. 



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum Tribunal, inclusive a Tribunal Superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Assim, mostra-se inequívoca a inadmissibilidade da presente reclamação. 



    Desse modo, a despeito da relevância do tema aqui suscitado, o inconformismo do reclamante deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se admita a atuação per saltum da Suprema Corte.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente